Tribunal: TJDFT
Processo: 0750534-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. A fixação dos alimentos aos filhos menores decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
3. As despesas referente à manutenção do lar materno, uma vez que, em razão da convivência igualitária estipulada na guarda compartilhada, cada genitor deverá arcar com os custos de manutenção da própria residência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.